Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008390-60.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILBERTO BEZERRA DA COSTA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Em resposta à comunicação ID 26339980, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (processo n.o 0703192-78.2021.8.07.0005) para informar que o presente precatório foi expedido em favor do credor GILBERTO BEZERRA DA COSTA, no valor de R$ 25.976,93, com natureza ALIMENTAR e, atualmente, ocupa a posição 29.060 na lista cronológica de pagamento, de maneira que, no momento, não há nenhum valor disponível para levantamento. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios